Tribunal: TJES
Processo: 0031083-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031083-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISMAEL FREITAS DE ASSIS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.
ROUBO.
RECURSO MINISTERIAL.
PRETENSÃO DE

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.

AUSÊNCIA DE VETORES NEGATIVADOS.

MANUTENÇÃO DA PENA MÍNIMA. PRECEDENTE.
EMPREGO DE ARMA BRANCA.
VÍTIMA QUE NÃO VIU A ARMA, NO MOMENTO DO CRIME.
MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO REALIZADA PELO JUIZ.
REINCIDÊNCIA.
REGISTRO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
AGRAVANTE RECONHECIDA.

POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINC
I
DÊNCIA. TEMA 585 DO STJ.
PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA FIXADO NA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A fixação da
pena-base é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

2.
O
emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
Contudo, a vítima não chegou a ver a faca, e só teve a c
iência d
e que o réu estava na
posse de
arma branca, após a apreensão, e exibição do artefato, na Delegacia de Polícia,
impondo-se reconhecer que não houve seu efetivo emprego,
e
, via reflexa, não há que se falar em negativação das circunstâncias do crime
.

3.
Considerando a indicação de 01 (uma) condenação anterior, impõe-se o reconhecimento da agravante da reincidência.

4.
Cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, consoante
recente readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ,
o que importa na manutenção do quantum de pena fixado na sentença, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, a serem consideradas.

5
.
Recurso
ministerial
conhecido e parcialmente provido,
para reconhecer a agravante da reincidência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0031083-02.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISMAEL FREITAS DE ASSIS

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Criminal de Vi
tória
/ES (fls.
43/45
), que, julgando procedente a denúncia, condenou
ISMAEL FREITAS DE ASSIS,
pela prática do crime de
roubo

(art.
157, caput, do CP
),
à pena de 0
4
(
quatro
) anos
de reclusão, n
o regime inicial de cumprimento
aberto
, e pagamento de
16
(
dezesseis
) dias-multa.

O Órgão Ministerial, em suas razões, postula pela
exasperação da pena-base
, e
reconhecimento da agravante da
reincidência

(fls.
49/50
).

Acerca dos fatos,
consta que, na
tarde de 27/10/2019
,
no ponto de ônibus da praça Philogomiro Lannes, bairro Jardim da Penha, nesta capital,
ISMAEL FREITAS DE ASSIS

subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular de Lorena Alexandre Prates.

Apurou-se que o réu, simulando estar armado, determinou que a vítima entregasse seu aparelho celular e, de posse do bem, empreendeu fuga, a bordo de bicicleta.

As autoridades, cientificadas sobre os fatos, empreenderam diligências e lograram capturar o suspeito, ainda na posse do aparelho celular,
01 (um) fone de ouvido, 01 (uma) faca, e 01 (um) objeto pontiagudo
.

A vítima reconheceu o réu como seu algoz, e recuperou seu
bem
.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

Sobre a pena-base
,
o Órgão Ministerial consigna que, tendo em vista o réu porta
r
, no momento do crime,
uma faca, devem ser negativadas as circunstâncias do crime, com a consequente exasperação da pena-base.

E

na
hipótese,
o

Magistrad
o
, atent
o

às diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerou
neutras, ou normais ao tipo penal, todos os vetores, mante
ndo
a pena-base no mínimo legal.

Não desconhe
ço
o entendimento jurisprudencial no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

Contudo, bem analisando as provas apuradas, é possível extrair que a vítima não chegou a ver a faca, e só teve a c
iência de que o réu estava na posse de
arma branca, após a apreensão, e exibição do artefato, na Delegacia de Polícia (fl. 08),
impondo-se reconhecer que não houve seu efetivo emprego,
e, via reflexa, não há que se falar em negativação das circunstâncias do crime
.

Assim, em respeito ao
livre convencimento do Juiz,
e ausente
notória ilegalidade,
ina
dequação
ou
d
es
proporcionalidade,
impõe-se a manutenção da
pena-base,
como
fixada na sentença.

A respeito d
a
agravante da reincidência,

o pleito ministerial
comporta provimento.

Com efeito, e
m análise d
o documento acostado à fl. 71 do IP,
bem como do sistema eletrônico

de execução unificado (SEEU –
GEC nº 2000603-07.2019.8.08.0024
),
constata-se
que

ISMAEL
, além deste procedimento, instaurado para apuração de conduta praticad
a em
27/10/2019
,
possui, ao menos,
01 (uma) outra condenação, nos autos nº 0024567-34.2017.8.08.0024, cuja sentença transitou em julgado em 31/08/2018
.

N
essa medida, impõe-se a reforma da sentença, para
r
econhecer
a agravante da
reincidência.

E considerando a indicação de apenas 01 (uma) condenação anterior, cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência.

Nesse sentido, é a readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ:

“
(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. (...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

E em que pese o provimento parcial do recurso,
permanecerá inalterado o
quantum
de pena fixado na sentença, po
s
to que, mantida a
pena-base (1ª fase
da dosimetria
),
compensadas
a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
como oriente a tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ
(2ª fase), e ausentes causas de diminuição ou aumento da pena (3ª fase).

Quanto ao regime de início de cumprimento de pena, mantenho o aberto,
em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
, e
atento ao disposto no §§ 3º, do art. 33 do CP, considerando a ausência de vetores negativados, na 1ª fase da dosimetria.

Por fim, destaco que não houve insurgência do Ministério Público, acerca do regime de cumprimento de pena.

DISPOSITIVO:

Arrimado em tais considerações
,
DOU PARCIAL PR
OVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de
reconhecer a agravante da reincidência
em desfavor de I
SMAEL FREITAS DE ASSIS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.